Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADOS. PALAVRA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que o mal considerado injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo do agente, ou se cumpriu ou não com a ameaça feita, desde que a promessa incuta temor na vítima.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de contravenções penais) pelo conjunto probatório produzido nos autos, com a constatação de que o réu empurrou a vítima, fazendo-a bater na parede, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firme e coesa, todas as vezes em que ouvida, e em consonância com declarações das testemunhas e informante, como no presente caso.
4. Não há falar em legítima defesa, quando o réu não se desincumbe de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. Inviável o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulado pela Defesa, tanto para o crime de ameaça quanto para a contravenção penal de vias de fato, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso desprovido.